Tribunal: TJES
Processo: 5005741-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DA SILVA CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, verifica-se que o paciente não possui renda mensal, bens patrimoniais ou contas bancárias, conforme declaração do imposto de renda anexado aos autos, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

4. ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005741-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO MOROSINI TULLI (AC)
PACIENTE: DAVID DA SILVA CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO MOROSINI TULLI - ES25040
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MOROSINI TULLI - ES25040

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAVID DA SILVA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia de Viana-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de resistência (art. 329, do CP), dano qualificado (art. 163, inc. III, do CP) e vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), substituindo a custódia preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o impetrante (id. 8235751), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante
(id 8235749), que no dia 06/05/2024, policiais militares foram acionados, para comparecerem em uma residência localizada na Praia da Costa, em Vila Velha-ES.

Chegando ao local, a vítima JULIANA DO PRADO TRÊS, informou que foi agredida por seu esposo DAVID DA SILVA CARVALHO, que tentou impedir que os policiais militares ouvissem a ofendida, momento em que também passou a proferir ofensas.

Narra também o APF, que o paciente, além de resistir ao comando dos policiais militares, danificou a viatura, em que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Durante a audiência de custódia
(id 8235751), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Grande Vitória, sem prévia autorização do Juízo da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da audiência, ao Juízo da causa, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros e f) pagamento de fiança, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme previsão dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente não possui renda mensal,
bens patrimoniais ou contas bancárias, conforme declaração do imposto de renda anexado no id 8235753, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Ademais, a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, já que, na ata da audiência de custódia, constou que o paciente possui residência fixa e não tem registro criminal, e que a vítima não deseja representar criminalmente, em seu desfavor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 8235749), ratifico o pedido liminar outrora deferido, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.

É como voto.